Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0718572-30.2019.8.07.0000 Embargante: BIG PISOS - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI - EPP Embargado: RODRIGO FERREIRA VILELA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por BIG PISOS - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI - EPP, contra acórdão de ID – 14917023. De acordo com as razões recursais, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14613838. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RODRIGO FERREIRA VILELA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator